Tribunal: TJMT
Processo: 1003218-90.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003218-90.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOEL BENTO DA SILVA - CPF: 304.091.101-59 (EMBARGADO), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (EMBARGANTE), MACALISTER ALVES LADISLAU - CPF: 162.952.867-63 (ADVOGADO), LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - CPF: 145.107.627-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MANOEL BENTO DA SILVA - CPF: 304.091.101-59 (EMBARGANTE), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (EMBARGADO), LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - CPF: 145.107.627-47 (ADVOGADO), MACALISTER ALVES LADISLAU - CPF: 162.952.867-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ACÓRDÃO CLARO, FUNDAMENTADO E COERENTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO - JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJMT DEVIDAMENTE ENFRENTADAS -
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que reconheceu a inexistência de dano moral em razão de desconto bancário indevido, sob o fundamento de ausência de prova de violação aos direitos da personalidade. A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à jurisprudência do STJ que reconhece a caracterização in re ipsa do dano moral em hipóteses similares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar jurisprudência dominante do STJ sobre a configuração do dano moral em descontos indevidos; (ii) determinar se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e completa, enfrentando expressamente os pontos controvertidos, inclusive a ausência de comprovação do abalo moral capaz de justificar indenização extrapatrimonial.

4 - A jurisprudência do STJ, embora reconheça o cabimento de danos morais em determinadas situações de descontos indevidos, também exige a demonstração de circunstâncias agravantes e repercussão na esfera da personalidade, não se tratando, portanto, de regra absoluta ou automática (in re ipsa).

5 - A fundamentação do acórdão embargado está em consonância com precedentes do próprio STJ e com entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reconhecem como mero aborrecimento a hipótese de descontos indevidos sem prova de ofensa significativa à dignidade da parte.

6 - Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.

7 - Para fins de prequestionamento, considera-se implícita a análise dos dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - A configuração do dano moral por desconto indevido exige a demonstração de repercussão relevante na esfera dos direitos da personalidade, não sendo suficiente a mera existência da cobrança indevida.

2 - Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, são incabíveis os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3 - Considera-se implícito o prequestionamento dos dispositivos legais quando a matéria é enfrentada sob fundamento jurídico compatível, conforme art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MANOEL BENTO DA SILVA
, contra Acordão do recurso de apelação 100318-90.2024.811.0003, movido por
BANCO BRADESCO S.A
. e
BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA
, que reformou parcialmente a sentença proferida nos autos da ação de inexistência de débitos, excluído a incidência do dano moral.

Em suas razões (id. 290551866), o embargante sustenta a ocorrência de omissão no, ao fundamento de que não teria havido enfrentamento de jurisprudência dominante do STJ (in re ipsa) em casos de descontos indevidos em verbas previdenciárias, de natureza alimentar.

Requer, com isso, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para restabelecimento da condenação por danos morais ou, alternativamente, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.

Invoca violação aos artigos 5º, X, da Constituição Federal; 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186 e 927 do Código Civil; 373, II, do CPC; e 6º, VI, VII e VIII, do CDC.

Ressalta que os descontos ocorreram sobre benefício previdenciário recebido por idoso, o que agrava a ofensa.

Alega que a exclusão do dano moral configura omissão relevante a ser sanada por meio destes embargos, inclusive com possibilidade de atribuição de efeitos infringentes.

Além disso, requer expressamente o prequestionamento dos dispositivos mencionados, com base nas Súmulas 282 e 356 do STF e 98 do STJ, para fins de viabilizar recursos excepcionais.

Contrarrazões (id. 291319881), pugnando pelo não acolhimento dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

No caso em análise, contudo, o acórdão impugnado mostra-se claro, coerente e suficientemente fundamentado, tendo enfrentado expressamente todos os pontos controvertidos submetidos à apreciação da Turma Julgadora, inclusive no que se refere à ausência de comprovação de abalo moral apto a justificar condenação por danos extrapatrimoniais.

Nesse contexto, embora a embargante alegue omissão quanto ao enfrentamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconheceria o dano moral in re ipsa, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada sob fundamento jurídico compatível.

Ressalta-se, ademais, que a orientação firmada pelo STJ estabelece que a caracterização do dano moral exige efetiva repercussão na esfera dos direitos da personalidade, não sendo o simples desconto indevido, por si só, suficiente para ensejar a reparação civil.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade.

2. Nessa perspectiva, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 2157547 SC, relator: MINISTRO RAUL ARAÚJO, julgado em 12/12/2022).

Ainda,

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1
. Esta Corte Superior entende que a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade.
A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral
( AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020).

2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento.

3. "
A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese"
(AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019).

4. Agravo interno desprovido. (STJ, AGINT NOS EDCL NO RESP 1948000 SP, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 23/05/2022).

Por sua vez, o voto condutor encontra respaldo em entendimento consolidado na jurisprudência da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, em situação análoga, reconheceu expressamente que:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - DESCONTO EM CONTA CORRENTE -
“BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
” – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Incontroversa a ausência da contração da contribuição denominada “BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINSITRAÇÃO” entre as partes, se não houve recurso da requerida quanto à referida matéria.

2 - Não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
[...]” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

3 – Recurso desprovido. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 1000827-33.2024.8.11.0046, RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 30/04/2025).

Destaco, ainda, que a mesma orientação foi reiteradamente adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça, em julgados recentes que afastaram a configuração do dano moral quando ausente prova de violação à esfera da personalidade:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida referente a serviços não contratados gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

Contudo, a condenação a título de dano moral será mantida, ante a proibição da reformatio in pejus. (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1000567-44.2024.811.0049, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 26/02/2025).

ainda,

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO E PRESCRIÇÃO– REJEITADAS – DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA –CONTRATO DE SEGURO – DESCONTO INDEVIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada que as cobranças debitadas na conta corrente da parte autora são indevidas, é de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples.

O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil”
. (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1003731-71.2023.8.11.0010, RELATOR: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 09/10/2024).

Por fim,

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA - CONTRATO DE SEGURO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL - DESCONTO INDEVIDO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO EM PARTE E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente à efetiva contratação do seguro, o débito deve ser declarado inexistente.

A restituição do indébito, decorrente do desconto indevido da conta bancária do consumidor referente a contrato inexistente, se dará de forma simples, ante a não comprovação da má-fé ou dolo.

O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não é suficiente a ensejar o dano moral que dá ensejo à reparação civil.
(TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, rac 1058588-76.2020.8.11.0041, relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, julgado em 25/06/2024).

Assim, não se verifica qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, para fins de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário, consideram-se implicitamente prequestionados os dispositivos invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC, não havendo necessidade de enfrentamento específico, se já houve apreciação da matéria sob fundamento jurídico compatível.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente o acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025